Tribunal: TJBA
Processo: 0501139-94.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501139-94.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Fábio Costa dos Santos

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA
.

AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL
.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO.

POSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Com a simplificação dos quesitos, não mais há indagação específica aos jurados sobre as circunstâncias agravantes e atenuantes, tendo a decisão sobre a sua incidência passado ou não para a atribuição exclusiva do Juiz presidente, no momento de fixação da pena. O juiz somente irá valorar por si mesmo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e as circunstâncias agravantes e atenuantes, estas últimas, desde que invocadas nos debates.

Quanto à preponderância da confissão espontânea sobre a agravante preceituada no art. 61, II, “f”, do CP, a tese não merece acolhimento diante a novel jurisprudência tanto dos tribunais de justiça quanto do STJ. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0501139-94.2020
.8.05.00
39
, em que figura como apelante
FÁBIO COSTA DOS SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.